Tribunal: TJSP
Processo: 1001041-92.2017.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
m. Precedentes das 1a e 2a câmaras reservadas ao meio ambiente. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não elidida. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001041-92.2017.8.26.0097; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 27/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental

Relator(a):

Mauro Conti Machado

Comarca:

Buritama

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

17/06/2021

Data de publicação:

27/06/2021

Ementa:
Apelação. Anulatória de débito fiscal, cumulada com sustação de protesto. Auto de infração ambiental. Queima de palha de cana-de-acúcar ao ar livre. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de autorização realização a menos de um quilômetro de perímetro urbano e 15 metros de linha de transmissão de energia. Cálculo da multa com base no decreto estadual no 8.468/76. Possibilidade. Decreto

Ementa:
Apelação. Anulatória de débito fiscal, cumulada com sustação de protesto. Auto de infração ambiental. Queima de palha de cana-de-acúcar ao ar livre. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de autorização realização a menos de um quilômetro de perímetro urbano e 15 metros de linha de transmissão de energia. Cálculo da multa com base no decreto estadual no 8.468/76. Possibilidade. Decreto Eestadual no 47.700/03 e Decreto Estadual no 8.468/76 que se complementam. Precedentes das 1a e 2a câmaras reservadas ao meio ambiente. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não elidida. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.